Tribunal: TJSP
Processo: 1105275-82.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1105275-82.2018.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1105275-82.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargado VITORIO
BRANDINI NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105275-82.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11859
2
Embargos de Declaração no 1105275-82.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargado: Vitorio Brandini Neto
Comarca: São Paulo
Voto no 11859
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente.
Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas.
Órgão julgador que considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação
de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não
configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 152/157, alegando-se, em síntese, ser o julgado
omisso quanto à infringência do disposto nos artigos 5o, XXXV, e
195, § 5o, da CF; artigo 6o, caput, da LINDB; artigo 35 da Lei
9.656/98; artigo 3o da Lei 10.850/04; artigo 20 da Resolução
Normativa no 254 da ANS e artigo 757 do CC.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não
são a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes mediante o reexame de prova e dos
argumentos invocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105275-82.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11859
3
Conforme
anota
Theotônio
Negrão
(CPC
e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de
sua convicção, ainda que não expressamente citados, em
especial aqueles que se revelaram relevantes para o adequado
deslinde da controvérsia.
Importante salientar que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados a quesitos.
A motivação da decisão, observada a 'res in judicium deducta',
pode ter fundamento jurídico e legal diverso do suscitado”
(RTJSP 11/114).
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão
do julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que
podem ser rejeitados implicitamente” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ,
5a Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, p. 341).
Não se reconhece, pois, a existência de erro
material, obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito
de qualquer tema que, suscitado no momento adequado,
devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.
Desta feita, por força do exposto, rejeito os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105275-82.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11859
4
embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator